Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO ADEQUADAMENTE PROVADO POR OUTROS ELEMENTOS. PENA BEM DOSADA.
1. o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, I e II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Contudo, importa ressaltar que se admite, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o arrombamento de forma inconteste e, diante do desaparecimento dos vestígios, o suprimento da prova pericial. 1.1. Devidamente justificada a ausência de laudo de exame de local, e provado o arrombamento pela prova testemunhal dos autos, inclusive confissão do réu, não há que se falar em desclassificação para furto simples.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Observado pelo Juízo sentenciante o critério usualmente adotado pela jurisprudência, não há que se falar em excesso.
3.Recurso conhecido e desprovido.